Tribunal: TJDFT
Processo: 0744787-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. DELITOS CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DO DOLO. COMPROVADA A NARRATIVA DE FATO. REJEIÇÃO DA PEÇA MANTIDA.

I - Para que seja configurada a prática de crimes contra a honra, mostra-se indispensável a presença intenção de caluniar, injuriar ou difamar, consistente na vontade inequívoca de causar dano à reputação da vítima, ofendendo a sua honra.

II - Se a matéria jornalística se limitou a noticiar fatos, dentro das balizas da razoabilidade e liberdade de imprensa, não se verifica o dolo para a configuração dos crimes de injúria ou difamação.

III - Recurso conhecido e desprovido.